Tribunal: STF
Processo: AI 724404
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.